Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744997-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO BERNARDES SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705985-82.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O juízo de primeiro grau homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e que incluíam a correção do principal somado aos juros de mora até a edição da emenda constitucional 113/2021, a partir da qual passou-se a incidir o valor da Selic, exclusivamente. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não deve incidir a Taxa Selic sobre o montante atualizado com a correção monetária e juros de mora, mas sim somente sobre o principal corrigido monetariamente. Alega que estão presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a aplicabilidade da Taxa Selic após o advento da EC 113/21 apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso ante o fato de que é majoritário o entendimento de que o valor atualizado em que deverá incidir a Taxa Selic, exclusivamente, é aquele obtido pela correção monetária do principal acrescidos de juros de mora, vide, v.g., “... Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC [...] 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1929651, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024,)”. Dito isso, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, despicienda é a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez é ambos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 955 do CPC. Assim, em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador